Tribunal: TJDFT
Processo: 0720497-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1 – O Superior Tribunal de Justiça assentou o “entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)” (CC 161.590/PE, DJe 20/02/2019).
2 – Nos moldes do art. 5o, da LC no 8/1970, resta configurada a legitimidade passiva da referida instituição financeira para responder aos termos de ação em que se discute a má administração dos recursos e rendimentos relativos ao PASEP.
3 – Apelo provido. Sentença cassada.